Tribunal: TJDFT
Processo: 0014846-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014846-46.2016.8.07.0016 RECORRENTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FELIPE MOURÃO LAVORATO DA ROCHA vem, por meio de embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos modificativos (ID 14161098), insurgir-se contra decisão desta Presidência (ID 13526812) que não conheceu do agravo interno por ele anteriormente interposto (ID 13451516), em razão de não se inserir nas hipóteses de competência desta Presidência. O embargante possui razão. Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID 13526812. Intime-se o MPDFT para se manifestar em contrarrazões nos agravos de IDS. 13451561, 13451514 e 13451516.Após, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014